Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL – FLAGRANTE REALIZADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do art. 349-A (ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional), na forma tentada, o réu que intenta jogar aparelho telefônico celular para dentro do estabelecimento prisional, não o conseguindo devido a abordagem de agentes da polícia penal.

2. Os depoimentos dos agentes do Estado que atuam nessa condição, têm relevância como meio de prova, e podem ser suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são eles portadores de presunção de veracidade, porquanto emanados de agentes públicos.

3. A propósito, como ficou assentado na instrução e descrito na sentença, os agentes penitenciários (polícia penal), prenderam em flagrante o réu no ato de tentar fazer o ingresso de uma mochila com bens (inclusive celular e faca) no estabelecimento prisional, conforme mesmo consignado nos depoimentos, coerentes com os demais elementos dos autos, inclusive a ocorrência policial no 429/3021, da 1a DPDF, então registrada, e o auto de apreensão no 5/2021 (IDs 33488708 e 33489959).

4. Assim, comprovada a autoria e materialidade do delito, não há que se cogitar em absolver o réu em decorrência da presunção de inocência ou do in dúbio pro reo.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.